Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713935-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CENTRO ESTETICO J&amp;M LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre o AGRAVO INTERNO interposto, no prazo legal. Brasília, 30 de junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador